Tribunal: CARF
Processo: 16004.001694/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001694/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.000 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
VITORIA GUAPIAÇU REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA E
OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/08/2006
MULTAS
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.-
CFL
68
DECISÃO
DEFINITIVA
QUANTO
A
EXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES LEGAIS - REPLEG - RELAÇÃO DE VÍNCULOS
-VÍNCULOS. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA CARF 88
Súmula CARF no 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos apresentados por Parnaiba Representações Ltda, Cesar Furlan Pereira, Claudia
Cristina Dias Pereira, Cassia Maria Belmonte Salles Pereira, Pedro Alves Dias e Dirceu Jose
Corte, por não terem sido solidarizados na presente autuação, e, no mérito, em negar provimento
ao recurso de Vitória Guapiaçu Representação Comercial Ltda.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001694/2008-68
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001694/2008-68

Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (fls. 49 e ss) que manteve o Auto
de Infração, lavrado por ter sido constatado que a autuada apresentou Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social- GF IP com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores (deixou de informar em GFIP o valor do produto rural adquirido de
produtores rurais pessoas físicas), infringindo o disposto no artigo 32, IV e § 5°. da Lei 8.212/91,
acrescentado pela Lei 9.528/97, combinado com o artigo 225, IV e § 4°. Do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999 – CFL 68.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Trata-se de auto-de-infração - AI DEBCAD 37.201.544-1, lavrado em 03/12/2008, por
ter sido constatado que a autuada apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social- GFIP com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores (deixou de informar em GFIP o valor do produto rural
adquirido de produtores rurais pessoas físicas), infringindo o disposto no artigo 32, IV e
§ 5°. da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97, combinado com o artigo 225, IV
e § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06 de maio de 1999.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 36.613,33 (trinta e seis mil, seiscentos e treze reais
e trinta e três centavos) fundamentada no artigo 32, § 5°, da Lei 8.212/91, com a
redação dada pela Lei 9.528/97 combinado com os artigos 284, II e 373, e Portaria
Interministerial 077, de 11/03/2008 (DOU 12/03/2008).
O Termo de Constatação Fiscal discorre acerca da “Operação Grandes Lagos”,
deflagrada pela Policia Federal com vistas à apuração de fraudes à administração
tributária por meio da interposição de pessoas, fisicas e jurídicas, com o objetivo de
eximir os titulares de fato do pagamento de tributos.
Insere-se o presente caso neste contexto, observando-se operações comerciais - compra
de gado e venda dos produtos resultantes do abate ~ efetuadas pelos autuados, mas com
a utilização de expedientes que visaram dar a aparência de que tais negócios eram
realizados por outras empresas, que foram chamadas de “noteiras” por terem como
atividade, de fato, a venda de notas fiscais a terceiros, seus “clientes” que compravam
tais documentos para lastrear operações próprias.
Segue relato das intimações feitas durante o procedimento fiscal e os documentos e
informações apreendidos e retidos, inclusive aqueles apreendidos nos estabelecimentos
da autuada - Vitória Guapiaçu - pertencentes a outras empresas que integram o mesmo
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001694/2008-68

grupo econômico e também de empresas “noteiras”, sobre as quais discorre, com a
transcrição de depoimentos prestados por pessoas envolvidas com as atividades das
“noteiras”.
É destacada a relação de clientes das “noteiras”, constante na documentação apreendida,
em que se pode verificar o código “69 - Vitória Agroindustrial'”, aposto nas notas
fiscais vendidas a este “cliente”, fazendo menção às informações prestadas, por
produtores rurais objeto de diligências fiscais para apuração dos reais compradores dos
produtos que venderam.
O feito encontra-se apensado ao processo l6004.00l692/2008-79 e integram os trabalhos
fiscais, ainda, os Anexos I a III.
A autuada apresentou impugnação tempestiva, alegando que:
- Não adquiriu os produtos descritos nas notas fiscais emitidas pela Distribuidora São
Paulo, não tendo a fiscalização produzido prova de tal imputação.
- O código “69” de suposta identificação da impugnante, não consta em todas as notas
fiscais que integram o Anexo 1.
- Conforme afirma a própria a fiscalização, a Distribuidora São Paulo também realizou
compra de gado e venda de produtos, não sendo possível a separação destas notas
fiscais daquelas utilizadas para acobertar as atividades imputadas à impugnante.
- Apenas com o trânsito em julgado administrativo do AI em que se deu o lançamento
das contribuições consideradas como omitidas pela autuada em GFIP pode se falar em
descumprimento da referida obrigação acessória pela autuada, vez que se tratam de
fatos geradores apurados em documentos de outra empresa - Distribuidora São Paulo -
tendo a fiscalização atribuído as operações comerciais representadas nestes documentos
à autuada.
É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/08/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação apresentar GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DESCONSIDERAÇAO DOS ATOS OU NEGOCIOS JURIDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 08/10/2010 (fls. 66), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 10/09/2010 (fls. 117 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento que:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001694/2008-68

1 – não adquiriu os produtos descritos nas notas fiscais ;
2 – as alegações insertas no Termo de Verificação Fiscal são insuficientes para
comprovar a falsidade das notas fiscais: a Vitória não adquiriu o gado descrito nas notas fiscais
em questão. E nunca, jamais utilizou notas fiscais da Distribuidora São Paulo para acobertar
operações dela, Vitória;
3 – que a presente autuação somente poderia ser lavrada após julgados em
definitivo os autos das obrigações principais;
Cassia Maria Belmonte Salles Pereira, cientificada aos 20/08/2010 (fls.112)
apresentou recurso em 27/08/2010 (fls. 123 e ss), ao fundamento de que a autuação é nula por
cerceamento à defesa ante a ausência de provas da suposta sujeição passiva. Salienta que: No
presente caso, há cerceamento de defesa da requerente, com consequente violação ao devido
processo legal administrativo, uma vez que o TERMO DE CO-RESPONSABILIDADE POR
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA SUBSIDIÁRIA nos termos lavrado, sem qualquer
comprovação de prova, implica na impossibilidade, de fato e de direito, do pleno exercicio do
direito de defesa do requerente. Alega a inconstitucionalidade do FUNRURAL. Busca o
cancelamento da autuação.
Cesar Furlan Pereira, cientificado aos 28/08/2010 (fls.96) apresentou recurso em
27/08/2010 (fls. 134 e ss), ao fundamento de que a autuação é nula por cerceamento à defesa,
ante a ausência de provas da suposta sujeição passiva. Salienta que: No presente caso, há
cerceamento de defesa da requerente, com consequente violação ao devido processo legal
administrativo, uma vez que o TERMO DE CO-RESPONSABILIDADE POR SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA SUBSIDIÁRIA nos termos lavrado, sem qualquer comprovação de prova,
implica na impossibilidade, de fato e de direito, do pleno exercicio do direito de defesa do
requerente. Alega a inconstitucionalidade do FUNRURAL Busca o cancelamento da autuação.
Cláudia Cristina Dias Pereira, cientificada aos 23/08/2010 (fls.106) apresentou
recurso em 20/09/2010 (fls. 144 e ss), ao fundamento de que a autuação é nula na medida em que
não houve a sua identificação no lançamento. Assinala a inexistência de responsabilidade
solidária, e que o Fisco não demonstrou o interesse comum. Nega totalmente o crédito exigido,
uma vez que resta impossível qualquer outra defesa por não possuir qualquer vinculo e
conhecimento do sistema operação da referida pessoa juridica.
Pedro Alves Dias, cientificado aos 23/08/2010(fls. 114) apresentou recurso em
20/09/2010 (fls. 150 e ss), ao fundamento de que a autuação é nula na medida em que não houve
a sua identificação no lançamento. Assinala a inexistência de responsabilidade solidária, e que o
Fisco não demonstrou o interesse comum. Nega totalmente o crédito exigido, uma vez que resta
impossível qualquer outra defesa por não possuir qualquer vinculo e conhecimento do sistema
operação da referida pessoa jurídica.
Dirceu José Corte, cientificado aos 23/08/2010(fls.116) apresentou recurso (fls.
156 e ss), ao fundamento de que a autuação é nula na medida em que não houve a sua
identificação no lançamento. Assinala a inexistência de responsabilidade solidária, e que o Fisco
não demonstrou o interesse comum. Nega totalmente o crédito exigido, uma vez que resta
impossível qualquer outra defesa por não possuir qualquer vinculo e conhecimento do sistema
operação da referida pessoa jurídica.
Parnaíba Representações Ltda, cientificado aos 23/08/2010 (fls.98) apresentou
recurso (fls. 218 e ss), ao fundamento de que a autuação é nula por cerceamento à defesa, ante a
ausência de provas da suposta sujeição passiva e inexistência de descrição dos motivos à
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001694/2008-68

imputação realizada, especialmente do interesse comum. Ressalta que o ônus da prova é do
Fisco. Afirma a inaplicabilidade do art. 30, IX da Lei 8.212/91, inexistente qualquer
possibilidade de se imputar a existência de grupo econômico no presente caso. Assinala nulidade
da autuação por ilegitimidade passiva, na medida em que o lançamento se deu na interposta
pessoa e não no efetivo titular da conta.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso interposto por VITORIA GUAPIAÇU
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
Relativamente aos demais Recursos, não se pode conhecê-los.
Na presente autuação, não houve solidarização na sujeição passiva. Isso é que se
extrai do Termo de Constatação fiscal.
A mera inserção em Relação de Vínculos ou em Relatório de Representantes
Legais não basta à responsabilização solidária, como bem entende este Conselho de Recursos
Fiscais:
Súmula CARF no 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Soma-se a isto o fato de que apenas o Recorrente Vitória Guapiaçu Representação
Comercial LTDA foi intimado da autuação, e teve oportunizada a apresentação de impugnação.
O Despacho de fls. 198 ratifica a ausência de responsáveis tributários solidários
no presente lançamento.
Dessa forma, face a ausência de indicação de co-responsabilidade de Cassia
Maria, Cesar Furlan, Claudia Cristina, Pedro Alves, Dirceu José Corte e da Parnaíba
Representações, no presente lançamento, não se conhece dos recursos ora apresentados.
Do Mérito
Consoante já relatado, trata-se de auto de infração lavrado por desrespeito à
obrigação acessória, qual seja a de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001694/2008-68

fatos geradores das contribuições previdenciárias– CFL 68. Essas verbas remuneratórias foram
objeto de autuação.
Os autos das obrigações principais, relativos ao período lançado, foram julgados
nesta mesma sessão de julgamento, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/08/2006
Ementa:
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE – SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade
de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de
ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco
utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse
sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72.
Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos
requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo
permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as
disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal
sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de
infração.
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
É na impugnação tempestiva que se instaura o litígio. Não se conhece do recurso
interposto por sujeito passivo que não tenha impugnado o lançamento.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001694/2008-68

Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de
objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas,
bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à Fiscalização a
caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos recursos, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade da
multa, das contribuições sociais lançadas, da relativa ao Funrural e da
ilegalidade/inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic, e não conhecer do recurso
apresentado pela Parnaíba Representações Ltda, em razão da não instauração do
contencioso tributário, e, na parte conhecida, em negar provimento aos recursos.
Sendo assim, e acolhido entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
A alegação do Recorrente, no sentido de que não poderia ser autuado por
descumprimento de obrigação acessória antes de decisão definitiva nos autos da obrigação
principal não encontra fundamento legal.
Os lançamentos foram lavrados, e os autos foram relatados e julgados em
conjunto, por serem infrações correlatas.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer dos recursos apresentados por PARNAIBA
REPRESENTAÇÕES LTDA, CESAR FURLAN PEREIRA, CLAUDIA CRISTINA DIAS
PEREIRA, CASSIA MARIA BELMONTE SALLES PEREIRA, PEDRO ALVES DIAS e
DIRCEU JOSE CORTE, ao fundamento de não terem sido solidarizados na presente autuação,
e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001694/2008-68

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 207
DF CARF MF
Original